Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-39.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001112-39.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMADEU ARAUJO PEREIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face do Estado da Bahia, visando à reforma da sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo nº 8001112-39.2025.8.05.0271), que reconheceu, de ofício, a prescrição do direito de executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.805.0000, que reconheceu o direito de policiais militares ao recebimento de auxílio-transporte. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se se operou a prescrição da pretensão executória individual fundada em mandado de segurança coletivo transitado em julgado em 26/03/2019, tendo a execução individual sido ajuizada apenas em 27/05/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável às execuções ajuizadas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, incidindo igualmente sobre a execução individual de sentença coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF. 4. O termo inicial do prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.388.000/PR (Tema 877), sendo desnecessária a prévia liquidação ou providência do art. 94 do CDC. 5. No caso, o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 26/03/2019, e a execução individual foi proposta somente em 27/05/2024, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal encerrado em 26/03/2024. 6. A jurisprudência pátria, inclusive do TJ-BA, tem reconhecido a incidência da prescrição quinquenal em casos análogos, reafirmando que a execução individual deve ser proposta dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001112-39.2025.8.05.0271, em que figuram como apelante AMADEU ARAUJO PEREIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.